Tribunal: STF
Processo: ADI 6809
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. Associação. Abrangência nacional não demonstrada. Representatividade subjetiva não demonstrada. Ilegitimidade ativa ad causam. Art. 103, IX, da Constituição da República. Carência da ação. Precedentes. Extinção do feito sem resolução do mérito. Arts. 485, VI, do CPC, 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Associação de Proteção ao Direito do Trabalho e ao Trabalhador - APRODT em face do art. 20-C, § 1º, I, da Lei nº 8.036/1990, incluído pela Lei nº 13.932/2019. O dispositivo disciplina efeitos da opção do titular de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela sistemática do saque-aniversário.
    2. A autora sustenta que “em nenhum momento houve minimamente, a informação que ao fazer a opção pelo saque aniversário o empregado, automaticamente, abre mão do saque rescisão”. Reputa inválido o dispositivo impugnado, à alegação de que prejudica o empregado “em um momento tão difícil como é o da perda do emprego”. Indigita afronta aos arts. 5º, caput e X, e 7º, caput e III, da Constituição da República.
    Afirmando presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, pugna pena concessão de tutela de urgência com o escopo de suspender a eficácia do preceito normativo atacado até o julgamento final da ação.
    No mérito, requer-se a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 20-C, § 1º, I, da Lei nº 8.036/1990.
    É o breve relatório.
    Decido.
    3. Observo, de início, que não consta dos autos instrumento de mandato conferindo poderes de representação ao subscritor da petição, a caracterizar a irregularidade da representação processual, nos termos dos arts. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e 104 do CPC. Irrelevante, nos termos da legislação processual, a circunstância de que subscrita a ação pelo presidente da associação autora, de todo inconfundível a hipótese com a de postulação em causa própria (art. 103, parágrafo único, do CPC).
    Verificada a ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo relativo ao ius postulandi, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.
    4. Não bastasse, ressalto que a Lei nº 9.868/1999, que disciplina o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo.
    Na expressa dicção do art. 103, IX, da Constituição da República, a legitimação ativa das entidades sindicais e de classe supõe o atendimento de requisito espacial, qual seja, a representatividade em âmbito nacional. Esse requisito, no caso dos entes sindicais, circunscreve, a priori, a legitimidade para a propositura da ação direta apenas às entidades de grau máximo do sistema sindical – as confederações –, representativas que são dos interesses de categorias profissionais ou econômicas em todo o território nacional. A seu turno, porquanto não sujeitas à rigidez hierárquica que caracteriza a estrutura sindical, as entidades de classe que não a integram devem, na esteira da jurisprudência interativa e notória desta Corte, comprovar, no momento da propositura da ação direta, o efetivo e material atendimento do requisito espacial concernente à abrangência nacional, pena de indeferimento da inicial.
    Tomando de empréstimo, por analogia, o critério do caráter nacional do art. 8º da Lei nº 9.096/1995 para o registro de partidos políticos, firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que suficiente a prova da existência de membros ou associados em pelo menos um terço dos Estados da Federação – nove Estados – para que configurado o caráter nacional da entidade de classe a que alude o art. 103, IX, da Lei Maior.
    In casu, embora a autora se apresente, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional – associação – destinada a representar os interesses do Direito do Trabalho, dos trabalhadores, dos empresários e dos empreendedores, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica.
    5. Sob ângulo diverso, tampouco demonstrada a representatividade da autora quanto ao aspecto subjetivo. 
    Conforme documentação trazida aos autos, a lista de presença da Assembleia Geral Ordinária de Constituição da Associação autora, realizada em 16.9.2020 – há menos de oito meses –, contou com a presença de apenas quatro pessoas. Ressalto, ainda, que a mera declaração das finalidades no estatuto social em absoluto comprova a exigência constitucional de efetiva representatividade de uma classe ou grupo homogêneo de interesses em âmbito nacional.
    6. À falta de prova da sua abrangência nacional, bem como da sua representatividade, resulta carecedora da ação, por ilegitimidade ativa ad causam. Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Associação Nacional dos Bacharéis em Direito – ANB. Ilegitimidade ativa. 3. Entidade não representa categoria profissional ou econômica, apenas pessoas vinculadas a diversas ocupações profissionais. Precedentes. 4. Ausência de pertinência temática entre os objetivos sociais da requerente e a pretensão de declaração de nulidade do estatuto dos advogados. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ADI 6278-AgR/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4230-AgR/RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011, destaquei)
    “LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Ação direta de inconstitucionalidade – ADI. Ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES. Impugnação de norma concernente a toda a magistratura. Legitimação não caracterizada. Entidade classista de âmbito nacional, mas de representação parcial da categoria profissional. Não representatividade em, pelo menos, 9 (nove) estados da federação, nem de todos os membros do Poder Judiciário nacional. Inteligência do art. 103, IX, cc. art. 102, § 2º, da CF.Inicial indeferida. Agravo regimental improvido. Precedentes. Carece de legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade, a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove estados da federação, nem represente toda a categorial profissional, cujos interesses pretenda tutelar.” (ADI 3617-AgR/DF, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2011, destaquei)
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Associação. Ilegitimidade ativa. Não comprovação do efetivo caráter nacional. Precedentes. 3. A verificação dos requisitos processuais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade não configura ingerência estatal na organização de associações civis. 4. Associação que não representa uma classe definida. Fundamento da decisão agravada não impugnado, o que implica o não provimento do agravo regimental. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 3606-AgR/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCISO IX DO ART. 103 DA CF/88. A entidade-agravante, além de não possuir caráter nacional, também não congrega nem uma classe profissional nem uma classe econômica propriamente dita. Agravo desprovido.” (ADI 3617-AgR/DF, Relator Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 25.8.2006, destaquei)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei federal nº 8.663, de 14 de junho de 1993, que revogou o Decreto-Lei nº 869, de 12.12.1969, que estabelecia a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória nas escolas do País. 3. Inexiste prova da existência e funcionamento em outros Estados da entidade requerente. Exigência de organização da entidade em, no mínimo, nove Estados da Federação, conforme jurisprudência desta Corte. ADINs nºs 386 e 79. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, por falta de legitimidade ativa da autora, prejudicado o pedido cautelar.” (ADI 912/RS, Relator Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2001, destaquei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO. O controle jurisdicional in abstracto da constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal, suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada desta Corte. - Entre a legitimidade exclusiva e a legitimidade universal, optou o constituinte pela tese da legitimidade restrita e concorrente, partilhando, entre diversos órgãos, agentes ou instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (v. CF/88, ART. 103). Dentre as pessoas ativamente legitimadas ad causam para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade estão as entidades de classe de âmbito nacional (CF. art. 103, IX). (...) - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos.Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional. Precedente: ADIN-386.” (ADI 79-QO, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 05.6.1992, destaquei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). Não é entidade de classe de âmbito nacional, para os efeitos do inciso IX do art. 103 da Constituição, a que só reúne empresas sediadas no mesmo Estado, nem a que congrega outras de apenas quatro Estados da Federação Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa ad causam.” (ADI 386/SP, Relator Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.6.1991, destaquei)
    Na mesma linha, ainda, as decisões monocráticas proferidas na ADPF 278/DF (Ministro Luiz Fux, DJe 09.2.2015), na ADI 5048/DF (Ministro Dias Toffoli, DJe 03.02.2015), na ADI 4892/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.8.2013), na ADI 4212/DF (Ministra Ellen Gracie, DJe 15.4.2009) e na ADI 3351/DF (Ministra Ellen Gradie, DJ 02.02.2004).
    7.Ausente a legitimidade ad causam, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
    8. Ante o exposto, forte nos arts. 17, 104, 485, VI, do CPC, 2º, 3º, parágrafo único, e 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, restando prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora